Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA MARIA DE SOUZA SANTOS MARIZ em face de decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia/DF que, em ação de conhecimento ajuizada por DILVAIZA FERREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de denunciação da lide a COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL Sustenta a Agravante que, na origem, a Agravada pretende receber valores correspondentes a débitos de IPTU, que estariam pendentes na matrícula do imóvel alienado pela Recorrente. Diz que o imóvel objeto da transação está contido em um condomínio administrado pela COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL, logo ainda pertence à citada cooperativa, porquanto o condomínio está em processo de regularização, sendo que a Agravada adquiriu apenas direitos possessórios sobre o imóvel. Ressalta-se que tais fatos eram de conhecimento da compradora na ocasião da alienação. Alega, ainda, que o processo de individualização da matricula do imóvel perante a Secretaria de Fazenda ainda não fora encerrado, portanto, os IPTU são custados pela Cooperativa, que paga o imposto na proporção de todo o terreno que compõe o condomínio, mediante emprego dos recursos advindos das mensalidades pagas pelos cooperados. Em razão desses fatos, pediu a denunciação da lide a COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL, sendo que esta concordou com seu ingresso no feito e ainda admitiu que inexiste matrícula individualizada do imóvel havido sob a posse da Agravada, motivos estes suficientes para a admissão desta intervenção de terceiros. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que no mérito seja admitida a intervenção de terceiros no feito originário. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No ponto, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ao contestar a ação ALESSANDRA MARIA DE SOUZA SANTOS MARIZ arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e requereu denunciação da lide a COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL. Sem razão a requerida. Isso porque, quanto à preliminar de ilegitimidade, tem-se por fato incontroverso a realização do negócio jurídico narrado na inicial, sendo certo que a análise acerca de seu dever ou não de quitar eventuais débitos dos imóveis circunscreve-se ao mérito do conflito. Tampouco prospera a denunciação da lide, ante a ausência de alguma das hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 125 do CPC. A propósito, a parte requerida não nega sua condição de cooperada e nem de condômina do Condomínio Monte Verde, o que inclusive está corroborado pelo documento de id no 26968764. Conquanto não se exija prova pré-constituída para o processamento, a denunciação reclama ao menos indícios da obrigação do denunciado em indenizar o prejuízo do perdedor da demanda principal, o que inexiste nos autos. Sem tais indícios a denunciação torna-se conjectura e posterga a prestação processual célere. Assim, no caso dos autos, a continuidade do processamento da denunciação inauguraria extensa e profunda dilação probatória em demanda secundária, cujo objetivo é o de atender aos princípios da economia e da celeridade processuais ao evitar o ajuizamento de nova demanda entre denunciante e denunciado, e não o de impedir a rápida solução do litígio na ação principal. Nesse sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. 2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra "aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.". 3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, "per se", de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1231025, 07152015820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). Portanto, ausente o pressuposto para o processamento da denunciação da lide, a revogação da decisão que a deferiu é medida que se impõe. Dito isso, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao passo que inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. . No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Isso porque as hipóteses de cabimento da denunciação da lide estão limitadas pelo art. 125 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Na espécie, a Agravante, em tese, agasalha seu pleito na hipótese prevista no inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil, contudo não demonstrou qual o fundamento do pedido de denunciação da lide, porquanto não apontou contrato, ou mesmo lei a amparar o seu direito indenizatório em ação regressiva. Pelo contrário, afirma que faz parte de um condomínio ainda em fase de regularização. Ademais, como bem ponderou Sua Excelência, não seria razoável, por conta da Denunciação, perpetuar o processo em detrimento da parte contrária, no intuito de apurar a existência ou não de direito de regresso entre denunciante e denunciado, tema estranho à pretensão almejada pela Autora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO AO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO IMPERTINENTES AS PROVAS ORAIS ALMEJADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. 2. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no art. 125, II do Código de Processo Civil, quando o direito de regresso estiver amparado em lei ou contrato, e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma. 3. Admitir a ampliação do objeto controvertido nos autos sem a existência de lei ou contrato assegurando direta e independentemente de produção de outras provas o direito de regresso, quer dizer, discutir eventual responsabilidade de terceiro adquirente de ponto comercial cuja aquisição não fora notificada ao autor, somente traria a este prejuízos, para quem a questão sequer diz respeito. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, 07072126920178070000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 13/07/2017, DJe 21/07/2017). APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. NULIDADE. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUNTA COMERCIAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DIAS A QUO. NÃO COMPROVADO. VALIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CIVIL. PLENA CIÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatada a pertinência subjetiva da ação, a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar. A denunciação da lide somente deve ser admitida caso não comprometa o regular andamento da ação principal, na hipótese em que a sua inadmissão não imponha a perda do direito de regresso do réu. [...]. (TJDFT, 20120710120454APC, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 14/06/2017, DJe 20/06/2017). Tem-se o fato ainda de que a rejeição do pedido de intervenção de terceiro não impede que, em ação própria, a Agravante discuta seus direitos em face da Cooperativa, independentemente de ter ou não havido indicação na presente lide. Sendo assim, deve a r. decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator